Tribunal: TJBA
Processo: 0500643-30.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500643-30.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE AZEVEDO SENA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. ART. 537 DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de interposto contra sentença que julga impugnação ao cumprimento de sentença e reduz para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer que segundo a exequente atingiu R$ 2.058.952,92 (dois milhões, cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de redução do valor que a multa atingiu em razão do descumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade do limite da redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor da multa quando esta se mostra manifestamente excessiva ou desproporcional ao fim a que se destina. O entendimento é de que a revisão deve ocorrer preferencialmente no momento da fixação da multa, evitando o estímulo ao descumprimento reiterado das ordens judiciais, que é contrário ao interesse da Justiça e ao papel dissuasório das astreintes, o que não impede a revisão posterior do encargo que se tornou excessivo e desproporcional.

O valor de R$ 2.058.952,92 é desproporcional à luz da finalidade sancionadora da multa, configurando ônus excessivo à parte executada que, embora tenha desobedecido a obrigação, não deve ser penalizada com valor que ultrapasse razoavelmente a finalidade do encargo. A redução ao patamar de R$ 25.000,00, entretanto,
transform
a a sanção
em premiação
do
desobediente,
f
omenta a insubordinação às decisões judiciais,
e
incut
e no jurisdicionado,
sobretudo nos de maior poder econômico, a certeza de que descumprir ordens do Judiciário é uma escolha economicamente vantajosa e viável por ter consequências brandas e irrelevantes, o que não se pode tolerar.

Nesse caso específico,
a redução da multa encontra limite nos
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
número que é inferior a
1/3 do valor que a multa atingiu em razão da indiferenç
a do obrigado, mas que mesmo assim serve à finalidade repressiva, uma vez que compatível com a gravidade da postura da parte no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar o valor das astreintes em R$ 500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500643-30.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante
LUCIANE AZEVEDO SENA
e como apelada
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.